Tribunal: TJSP
Processo: 1006076-41.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente de veículo – Buraco na via pública – Recurso da empresa ré versa exclusivamente sobre danos morais, fixados pela sentença em R$ 10 mil – Redução que se impõe em face o dano sofrido – Valor de R$ 3 mil reais que se mostra adequado e razoável – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação provido,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente de veículo – Buraco na via pública – Recurso da empresa ré versa exclusivamente sobre danos morais, fixados pela sentença em R$ 10 mil – Redução que se impõe em face o dano sofrido – Valor de R$ 3 mil reais que se mostra adequado e razoável – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006076-41.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelada AMANDA DA COSTA AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que
declara, e o 4o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA, vencedor, OSVALDO DE OLIVEIRA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006076-41.2018.8.26.0568.
Comarca de S. JOÃO DA BOA VISTA 1a Vara Cível Juiz Danilo Pinheiro Spessotto.
Apelante:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP.
Apelada:
AMANDA DA COSTA AMORIM.
VOTO No 29.600.4 Relator Designado.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
danos morais e materiais Acidente de veículo Buraco na via
pública Recurso da empresa ré versa exclusivamente sobre
danos morais, fixados pela sentença em R$ 10 mil Redução
que se impõe em face o dano sofrido Valor de R$ 3 mil reais
que se mostra adequado e razoável Sentença parcialmente
reformada Recurso de apelação provido, em parte.
Relatório
Ação de reparação de danos aforada por Amanda da Costa
Amorim contra a Sabesp, em razão de acidente com sua motocicleta causado
por buraco não sinalizado na via pública.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido, e condenou a ré no pagamento de R$ 10 mil reais por danos morais e
R$ 790 reais por danos materiais, com os consectários legais.
Recorre a Sabesp, pela reforma da sentença, apenas em
relação à indenização do dano moral; recurso processado, com resposta. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 98/102.
2 Recurso de apelação, fls. 105/109; contrarrazões, fls. 112/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Votos vencidos dos eminentes Des. OSVALDO DE OLIVEIRA e
SOUZA MEIRELLES, que davam provimento ao recurso; votos vencedores deste
2o Juiz e demais integrantes da Câmara, Des. EDSON FERREIRA DA SILVA e
SOUZA NERY, que deram parcial provimento ao recurso de apelação da ré para
diminuir o valor da indenização por dano moral. Fiquei com a redação do
acórdão, por designação.
Trata-se de ação de indenização ajuizada contra a Sabesp
por acidente de veículo causado por buraco não sinalizado em via pública;
sustenta a autora que no dia 03/07/2018, por volta de 23 horas, conduzia sua
motocicleta na Rua Milton Nogueira, sofreu queda em buraco na pista, aberto
pela ré para execução de serviços, mas sem sinalização; sofreu dano material e
moral por lesões corporais; no período de reparo da moto ficou 35 dias sem
trabalhar.
A parcial procedência da ação foi bem decretada, tanto que a
Sabesp não recorre da sentença em relação aos danos materiais,
suficientemente comprovados por meio da documentação 3 vinda com a inicial,
tampouco impugna a ocorrência do acidente. Sustenta em seu recurso a
inocorrência de dano moral indenizável e, alternativamente, a redução do valor
arbitrado.
O voto do relator sorteado era pelo acolhimento da tese
recursal e exclusão da condenação a título de danos morais.
A administração só se exime de indenizar quando não há
dano; quando não há conduta comissiva ou omissiva de agente ou servidor; ou
3 Documentos, fls. 11/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há nexo de causalidade entre ação e resultado.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ́4 e é com fundamento
nessa norma constitucional que a questão será resolvida, consagra a
responsabilidade objetiva da administração pública por danos causados por
seus agentes a terceiros; assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa. Sobre o tema, Marcio Pestana 5 ensina que:
“A doutrina e a jurisprudência maciçamente entendem que a responsabilidade
do Estado por danos causados a terceiros é do tipo objetivo, ou seja,
decorrente da teoria do risco administrativo, que divisa o risco que a atividade
pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a
certos membros da comunidade, impondo-lhe um ônus não suportado pelos
demais. Para compensar dessa desigualdade individual, criada pela própria
Administração, todos os outros componentes da coletividade devem
concorrer para a reparação do dano, por meio do erário, representado pela
Fazenda Pública”.
Nesse sentido tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
PROCEDIMENTO COMUM -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO RODOVIA VICINAL SERVIÇO
PÚBLICO
ACIDENTE DE VEÍCULO
REPARAÇÃO DE DANOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA BURACO NA FAIXA DE ROLAMENTO
OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
NO LOCAL DO ACIDENTE - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS

INDENIZAÇÃO
DEVIDA

DANOS
MORAIS
INEXISTENTES.
1.
A
responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no
caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do
4 “Art. 37. § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5 Direito Administrativo Brasileiro, 2a Ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pg. 610.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal
ou funciona atrasado. 2. Pretensão à condenação na reparação de danos causados em
acidente de veículo. Acidente provocado pela existência de buraco na pista de rodovia.
Danos materiais comprovados. Danos morais inexistentes. Pedido procedente, em parte.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
1003586-26.
2016.8.26.0274; Relator: Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Itápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020).
APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos Queda de
motocicleta causada por buraco na via pública Sentença de parcial procedência
Pretensão de reforma Impossibilidade Evidente falta de manutenção e conservação
da via pública Nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso
Elementos de prova que não indicam inobservância de algum dever de cuidado por parte
da autora Aplicação do art. 37, §6o, da CF/88 Devido o reembolso dos valores gastos
com reparos na motocicleta e com o tratamento médico Dano moral indenizável -
Precedente

Não
provimento
do
recurso. (Apelação
Cível
1006181-76.2017.8.26.0269; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/10/2017).
"APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Queda decorrente de buraco existente
em pavimento asfáltico Responsabilidade subjetiva da Sabesp 'Faute du service'
Comprovação do dano, nexo causal e culpa da Sabesp Inocorrência de culpa de
terceiro ou da vítima, nem exclusiva, nem concorrente Dever de indenizar Dano
moral devido Sentença de procedência mantida Recurso desprovido." (Apelação
Cível 1000521-42.2019.8.26.0169; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Duartina; Data do Julgamento:
27/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dano houve, dano moral ínsito na própria queda e na lesão
sofrida, deve ser indenizado na medida do princípio da razoabilidade, sem
enriquecimento desmedido para uma parte, nem desfalque para a outra, no
entanto, o montante fixado pela r. sentença parece mesmo elevado.
A r. sentença fixou os danos morais em R$ 10 mil reais, que
exige redução; conforme ficha de atendimento médico, em decorrência da
queda, a autora sofreu “escoriações
em cotovelo esquerdo e joelhos direito e
esquerdo ”, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) parece mais compatível com a
menor gravidade das lesões, não se mostra exagerado, atende os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, repara, sem exagero, o dano experimentado.
Juro de mora pelos índices da poupança, nos termos da Lei
11.960, de 2009, contado desde o evento danoso (responsabilidade
extracontratual, Súmula 54-STJ); tratando-se de simples redução do montante
devido, incide correção monetária a partir do julgamento em primeiro grau
(23/07/2019, fl. 102), Súmula 362-STJ; e para que os honorários de sucumbência
não sejam aviltantes, arbitro-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme o art.
85, § 8o, do CPC.
Ante o exposto, contra o voto do Relator sorteado e do 4o
Juiz, a Turma deu parcial provimento ao recurso de apelação. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no. 30286
Apelação Cível no 1006076-41.2018.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
Apelado: Amanda da Costa Amorim
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento adotado pela douta
maioria, deve ser albergado o inconformismo recursal da Sabesp.
Inicialmente, é importante destacar que a ré, em seu recurso,
não impugna a dinâmica do acidente ou mesmo a sua ocorrência no local
dos fatos indicados na inicial (fls. 11/12 e 13/17), além da extensão do
dano material, conforme os documentos de fls. 21/22. Sua tese recursal de
defesa resume-se apenas à (i) inexistência de dano moral passível de
ressarcimento e (ii) à excessividade do montante fixado. À ausência de
reexame necessário, apenas esses dois (2) tópicos são dignos de análise
nesta instância revisional. Os demais pontos em debate, por força do
principio da devolutividade, estão preclusos.
O dano moral é descabido.
Como é cediço, considera-se dano moral a intensa dor que não
se confunde com as agruras que fazem parte do dia-a-dia da vida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade. O reconhecimento de tal dano pressupõe um considerável abalo
que afete profundamente o indivíduo e cause ruptura em seu equilíbrio
emocional, interferindo em seu bem estar. Circunstâncias que não atingem
a vítima desta forma não podem configurar dano moral, permanecendo na
seara do transtorno, exasperação ou desconforto que, embora
inegavelmente desagradáveis, são comuns no cotidiano e não repercutem
juridicamente na esfera da responsabilidade civil. No escólio de Sérgio
Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade
Civil, 8a edição,
revista e ampliada, São Paulo: Atlas, 2009, páginas 83/84):
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.
Demais disso, também é oportuno mencionar o pensamento
atribuído ao Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, ao analisar as
peculiaridades do Recurso Especial no. 590512, in verbis: “É preciso
impedir que se instale, no Brasil, em nome de um direito legítimo e
legal, a indústria da indenização do dano moral sem razão e sem
sentido, a troco de nada ou por causa de tudo”.
É bem verdade (repita-se) que o dano moral passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento não é aquele proveniente de mero descontentamento,
desagrado ou aborrecimento. Para que se torne obrigatória, a indenização
por dano extrapatrimonial deve estar amparada em ilicitude que ofenda
significativamente um bem jurídico tutelado pelo direito, com repercussão
profunda na alma, no sentimento e no bem-estar de um individuo. Em
outras palavras: “O dano moral pode ser traduzido como uma fissura
na alma daquele que se sente lesado. É um abalo no espírito da
pessoa, no âmago do ser” 6. A indenização por dano moral deve ser
avaliada com muito cuidado para que não se banalize os eventos da vida,
tornando a convivência humana insuportável, já que quase diariamente
somos submetidos a situações de desagrado, aborrecimento e desprazer. A
suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a
dinâmica da vida em sociedade. É nessa linha que os fatos relatados na
inicial devem ser avaliados, especialmente porque nenhuma prova foi
produzida pela autora para comprovar os danos físicos decorrentes da
queda. Por deficiência probatória a autora, aliás, instada pelo juízo (fls.
93), requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 96) , faltam elementos
nos autos para identificar o que efetivamente a autora sofreu com a queda.
Pela ficha de atendimento ambulatorial de fls. 19/20, o que se sabe é que a
autora sofreu escoriações no cotovelo e nos joelhos. Em face desse
deficiente quadro probatório, não se pode afirmar que o aborrecimento
excedeu os limites da normalidade dentro de um espaço natural e razoável
de suscetibilidade humana, já que não se sabe se a lesão física ocasionada
na autora tem magnitude passível de ressarcimento.
Não se entrevê no episódio um rompimento do equilíbrio
6 Trecho da palestra proferida pela Dra. Rosana Chiavassa, sob o título “A subjetividade do
dano moral”, na OAB/DF; “in” “Jornal do Advogado OAB-SP”, julho/2000, página 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicológico da autora que pudesse traumatizá-la profunda e negativamente,
levando às raias de eventuais distúrbios emocionais. No máximo, a lição
que levará do acidente é redobrar o cuidado na condução da moto,
especialmente no período noturno e em vias com condições que
desfavoreçam o trânsito seguro. A reparação por dano moral é
indispensável para amenizar a amargura e a dor provocadas injustamente
na alma da vítima, desde que o evento causador do trauma exceda as
vicissitudes que naturalmente atingem todos os homens que diariamente
interagem no convívio em sociedade. Nessa interação, toda atividade, em
potencial, gera um risco, o qual se agrava na situação dos condutores de
motocicletas, conquanto estejam mais vulneráveis no trânsito frente aos
outros veículos que utilizam a mesma via pública. Por esses motivos é que
não se avizinha possível o pedido de ressarcimento pelos danos morais, à
ausência de outros elementos de aferição sobre a dinâmica do acidente e
seus resultados concretos.
Segundo recente decisão do E. STJ: “(...) O dano moral
tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto
ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as
manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte
social da personalidade, que, sob o prisma constitucional,
encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa
humana, previsto no artigo 1o, III, da CF (...) Considerada essa
dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de
vulgarização e banalização desse instituto, com as quais
rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou
frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida
cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com
uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa
humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos,
descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado (...)” (REsp 1660152/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 14/08/18).
Precedente semelhante deste relator foi apreciado por esta C.
Câmara: AC 0100231-31.2006.8.26.0000 julgado em 26/05/10.
Incide, na espécie dos autos, a regra jurídica do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil vigente, sobretudo quanto ao fato
constitutivo do direito da autora à reparação dos danos na seara moral.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior 7:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo,
que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume
especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
7 Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento - Volume I 47a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, página 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a 'necessidade de
provar para vencer a causa', de sorte que nela se pode ver uma imposição
e uma sanção de ordem processual”.
Enfim, pelo meu voto, reformo parcialmente a sentença (fls.
98/102) para excluir da condenação o montante indenizatório a título de
danos morais.
Por força do disposto no artigo 85, §§ 8o e 14o, do Código de
Processo Civil, os honorários, por equidade, em favor dos advogados de
ambas aas partes são fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), respeitada a
gratuidade processual deferida em favor da autora (vide fls. 24).
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator sorteado
..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1053399E
7
12
Declarações de
Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
10556DE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006076-41.2018.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.